Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-86.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial. A existência de diversas denúncias anônimas e o relato do adolescente abordado caracterizam situação flagrancial justificadora da abordagem pessoal e do ingresso domiciliar. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de tráfico de drogas, bem como das condições pessoais e sociais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para integrar o jovem ao convívio social e familiar, sendo adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.